Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE. “GOLPE DA OLX”. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ERRO E DOLO. ALIENANTE E ADQUIRENTE. BOA FÉ. ILÍCITO CONSTRUÍDO POR TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO AUTOMÓVEL. DESTINAÇÃO À PRESERVAÇÃO DA INTANGIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO E UTILIDADE DO PROCESSO. REVERSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência, que pode se revestir de natureza cautelar e antecipatória, encerrando natureza cautelar, tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, diante do seu caráter instrumental, visando servir ao processo, preservando sua utilidade (CPC, arts. 294, 300, e 301).
2. O legislador processual, ao abolir o processo cautelar, atinado com a efetividade da prestação jurisdicional e a necessidade de municiar o processo com meios destinados a assegurar sua instrumentalidade e utilidade, criara em substituição as tutelas provisórias, delas dispondo em livro específico, dividindo-as em tutelas provisórias de urgência e de evidência, e ao tratar das medidas de urgência, previra as tutelas provisórias de natureza cautelar e antecipatória.
3. Estando a argumentação desenvolvida revestida de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito invocado, destinado a rescindir negócio de compra e venda de bem móvel e recuperar a posse do automóvel que fizera seu objeto, pois latentes os indícios de que o alienante fora vítima de fraude praticada por terceiro, que, ludibriando-o, fizera-o acreditar na quitação do preço ajustado, quando não houvera a quitação, e induzindo-o a transmitir a posse do automóvel à enredada como adquirente, também alheia à engenharia engendrada, afiguram-se presentes os pressupostos necessários à concessão de medida destinada à imediata reintegração do alienante na posse do automotor sob a forma de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, porquanto subsistentes veementes indícios de vício afetando o negócio jurídico que envolvera os litigantes.
4. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar, cuja gênese é o antigo processo cautelar do qual cuidara o legislador processual de 1973, tem natureza instrumental e visa servir ao processo, velando pela sua utilidade, mediante a preservação da intangibilidade do direito controverso, mas, conquanto não implique nem esteja destinada à entrega imediata da própria prestação demandada em caráter antecipatório, também tem como pressupostos a aferição da subsistência da plausibilidade do direito invocado e do risco de advir dano irreparável ou de difícil reparação à parte ou ao objeto litigioso, afetando o resulto útil do processo (CPC, art. 300).
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.